Tribunal: STF
Processo: Rcl 16391
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental na reclamação. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Agravo regimental não provido. 



    1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 



    2. A decisão do STF que declara a inconstitucionalidade do § 1º do art. 3º da Lei nº 9.718/98, assentando a impossibilidade de constitucionalidade superveniente do dispositivo após a alteração do inciso I do art. 195 da CF pela EC nº 20/98, não constitui coisa julgada em controvérsia atinente às receitas que compõem o conceito de faturamento, considerada a natureza da atividade empresária desenvolvida pelo contribuinte.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.